Tribunal: STF
Processo: ARE 1569936
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Direito subjetivo à nomeação. Inocorrência. Cargo de professor PEB I. Candidatos aprovados até 350º lugar em concurso público para o qual foi prevista apenas 01 vaga. Inexistência de direito. Mera expectativa de direito não geral qualquer direito subjetivo à nomeação. Prorrogação do prazo de validade do concurso até abril/2024. Tema nº 784 do STF. Abertura de novo concurso para o cargo de professor não gera o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital do concurso nº 02/2017. Precedentes. Sentença de denegação da segurança mantida. Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXIX e 37, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Os impetrantes participaram do concurso público nº 02/2017 da Prefeitura de Sertãozinho para o cargo de professor PEB I, com provimento de apenas 01 vaga (fls. 105), ficando classificados nas seguintes posições: 356, 357, 361, 371, 376, 382, 386, 391, 392 e 408 (cf. fls. 07/08).



    Asseveram que foi aberto novo Processo Seletivo nº 12/2023 para formação de cadastro de reserva, visando a contratação por tempo determinado para substituições eventuais de professores efetivos na rede municipal de ensino e demais projetos especiais da área, para o exercício de 2024 (cf. fls. 203). [...]



    Observa-se que a previsão no edital era tão somente para 01 vaga ao cargo pretendido, tendo os Apelantes sido classificados em 356, 357, 361, 371, 376, 382, 386, 391, 392 e 408 posição (cf. fls. 07/08), ou seja, fora do número de vagas disponíveis.



    Contudo, a Prefeitura já chamou até a 350ª colocação do concurso (cf. fls. 201) e prorrogou a validade do certame para 14/04/2024 (fls. 188).



    Ora, não há que se falar em preterição dos impetrantes, já que foram aprovados fora do número de vagas; que foi chamada até a 350ª colocação, ou seja, anterior à classificação dos autores e o concurso teve o seu prazo de validade prorrogado para 14/04/2024. [...]



    Os impetrantes alegam que foram imotivadamente preteridos.



    Ora, não há nos autos comprovação de que o candidato aprovado em 409º lugar foi nomeado.



    Com efeito, foram chamados além da 01 vaga prevista no edital até o candidato classificado em 350º lugar (cf. fls. 201).



    Os apelantes ficaram até a 408ª colocação.



    Note-se que o simples fato de ter surgido vagas disponíveis no decorrer no prazo de validade do concurso não confere aos impetrantes o direito de serem nomeados, não caracterizando por si só qualquer ilícito ou arbitrariedade da Administração. [...]



    Observa-se que foi aberto o Edital para o Processo Seletivo nº 12/2023 para formação de cadastro de reserva para contratação temporária de servidores para eventual substituição dos professores efetivos, no ano de 2024.



    Ao contrário do que sustentam os apelantes, a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. [...]



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente